Tribunal: STF
Processo: HC 83440
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. QUADRILHA E PECULATO. REGIME DE CUMPRIMENTO
DE PENA. MATÉRIA PENDENTE DE DECISÃO NO STJ.
O tema do regime de
cumprimento de pena está ainda sob o crivo do STJ em agravo
regimental em agravo de instrumento, o que inviabiliza seu exame
neste habeas corpus sob risco de supressão de instância.
Não
configura constrangimento ilegal ato do relator do STJ que nega
seguimento a agravo de instrumento, que visa processamento de
recurso, quando este pretende a análise de matéria que depende de
reexame de provas.
Habeas corpus não conhecido.